Tribunal: TJDFT
Processo: 0706230-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LIBERAÇÃO DE VALORES PENHORADOS. DESCONTOS MENSAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA EXECUTADA.
1. Demonstrado que os valores penhorados são originários de desconto efetuado na folha de pagamento do devedor, bem como ausência de impugnação deste, não se justifica a determinação do juízo que a liberação seja feita semestralmente, quando poderiam ser creditados diretamente ao exequente.
2. Recurso conhecido e provido.